Tribunal: TJDFT
Processo: 0726304-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726304-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TANIA PRIMO MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de revogação apresentado por MARIA TANIA PRIMO MENDES contra decisão proferida por esta Relatora, que deferiu em parte o pedido liminar, apenas para suspender o andamento processual na origem, nos seguintes termos (id. 38123723 - Pág. 5/6): Eis o teor da decisão recorrida: “(...) No caso em exame, pretende o agravante obter, de imediato, o deferimento de liminar a fim de que sejam remetidos os autos à contadoria judicial para que os valores devidos sejam apurados mediante a aplicação do índice de correção monetária que entendem como adequado. Com efeito, como se sabe, a jurisprudência desta Corte, inclusive em julgados sob minha relatoria, tem caminhado no sentido de que ao julgador é permitido modificar índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral, sem que isto represente violação a coisa julgada. Desse modo, em princípio, ao menos numa análise perfunctória dos argumentos do agravante, observo uma aparente probabilidade do direito invocado. Sendo assim, e considerando a ordem exarada na origem para remessa imediata dos autos à Contadoria Judicial, para realização dos cálculos nos termos da decisão recorrida, tenho por bem em sobrestar o andamento do processo principal, evitando-se a prática de atos que, eventualmente, necessitem ser repetidos, a fim de que a tese recursal seja melhor analisada oportunamente, sobretudo após estabelecido o contraditório em sede recursal. Com esses fundamentos, DEFIRO parcialmente o pedido liminar apenas para suspender o andamento do processo principal. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. (...) A agravante, em ato contínuo à decisão que lhe concedeu em parte o pedido liminar (id. 38731738 - Pág. 1), formulou requerimento no sentido de revogar a decisão concessiva de efeito suspensivo, alegando lhe ser prejudicial, tendo em vista que o Juízo de 1a instância está invocando-a para não admitir o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa. DECIDO. No tocante aos argumentos aviados pela parte recorrente em seu pedido de revogação da decisão, nada obstante a sua insurgência, não vislumbro a presença de elementos que possam modificar a conclusão adotada no decisum anterior. Com efeito, a princípio, observo que a decisão ora debatida lhe foi parcialmente favorável, diante das circunstâncias debatidas nas razões recursais. Além disso, o fato de o Juízo a quo, em observância à decisão proferida por esta Relatora, não admitir o prosseguimento do cumprimento de sentença da parcela incontroversa, por si só, não anuncia nenhum prejuízo à parte recorrente aptos a desencadear a revogação da decisão, pelo contrário, tão somente reverbera o cumprimento da ordem judicial. Esclareço, ainda, que por mais aflitiva que seja a espera de uma decisão judicial, sobretudo diante dos alegados prejuízos noticiados pela parte agravante, não se pode olvidar a necessidade de serem observadas as regras processuais vigentes no ordenamento jurídico pátrio, sobretudo se considerar que a decisão emanada foi oriunda de um requerimento formulado pela própria agravante. Assim, mantenho a decisão liminar (id. 38123723). Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora